Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0706087-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO SOUSA AMANCIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por Leonardo Sousa Amâncio contra a r. decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0714435-11.2024.8.07.0006, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores encontrados em sua conta corrente. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença homologatória de acordo extrajudicial e o processo foi extinto com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Portanto, estão prejudicados os presentes recursos (agravo interno e agravo de instrumento) pela perda superveniente dos seus objetos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora